Tribunal: TJDFT
Processo: 0738813-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0738813-83.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A. AGRAVADO: CLAUDIA DANIELLY BATISTA DE SOUZA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Zurich Santander Brasil Seguros e Previdência S/A em face da r. decisão (ID 169265655, na origem) que, nos autos do Cumprimento de Sentença ajuizado por Claudia Danielly Batista de Souza, determinou a intimação da parte Ré para cumprir a obrigação de fazer - entrega de documentos listados na inicial, sob pena de multa de R$ 100,00 (cem reais) por dia, até o limite, por ora, de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de modificação de seu valor, de sua periodicidade e até de sua exclusão nas hipóteses previstas no art. 537, § 1o, do CPC/15. Requer a reforma da decisão agravada com a desconstituição da multa diária fixada. Consoante consulta aos documentos anexados no bojo do presente recurso, verifica-se que o Agravante apresentou o contrato de seguro firmado entre as partes (ID 51301059), cumprindo a determinação judicial antes do início da incidência da multa diária fixada. Intimado para se manifestar sobre o interesse recursal, o Recorrente quedou-se inerte (IDs 53274356 e 53889905). Diante desse cenário, resta evidenciada a ausência de interesse recursal do Agravante. Ante o exposto, com base no artigo 932, inciso III, do CPC/15, não conheço do Agravo de Instrumento, por restar inadmissível em razão da ausência do interesse recursal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator